Tribunal: TJDFT
Processo: 0725039-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725039-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANNA BAZILIO SOUZA DO AMARAL AGRAVADO: EDSEU DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por POLLYANNA BAZILIO SOUZA DO AMARAL contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo no 0708730-28.2021.8.07.0009), movida em face de EDSEU DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido liminar, por ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil (ID 96942943). Em suas razões recursais (ID 27849152), a agravante narra que ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com busca e apreensão e indenização por danos morais e materiais, na qual pede, liminarmente, a busca e apreensão da moto Honda BIZ 125 KS 2011/2011, Placa JIN0311, ou, em caráter subsidiário, a restrição da circulação do bem ou a transferência da titularidade para o nome do requerido. Explica que por meio de contrato verbal vendeu, no ano de 2015, o ágio da moto para o agravado, que não realizou a transferência do bem. Indica que seu nome foi inscrito na dívida ativa em decorrência das diversas infrações de trânsito cometidas pelo agravado. Diz que precisou pedir dinheiro emprestado para quitar as dívidas da moto. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, em caráter liminar, que seja deferida a busca e apreensão do bem ou, subsidiariamente, seja determinada a restrição da circulação da moto ou a realização da transferência da titularidade. No mérito, pretende o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo não recolhido, haja vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 96942843, do processo originário). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a antecipação dos efeitos da tutela vindicada pela agravante. Isso porque, tal qual indicado pelo Juízo a quo, a inicial da ação de obrigação de fazer não está acompanhada de elementos probatórios capazes de autorizar, em juízo sumário de cognição, a antecipação da tutela pretendida pela parte. Deveras, o caderno processual, até o momento, conta tão somente com: imagem de uma conversa iniciada pela agravante pelo aplicativo whatsapp, via da qual relata o problema que envolve a transferência da moto, mas sem resposta do destinatário; comprovantes de pagamentos dos débitos incidentes sobre a motocicleta; cópia de documento de identificação do agravado; e imagem do documento da moto (IDs 94907107 a 94907111, dos autos de origem). Análise mais precisa das alegações da parte e eventual concessão da tutela de urgência demanda dilação probatória e exercício do contraditório, inclusive porque o negócio jurídico já data mais de 5 anos e não foi materializado em instrumento contratual. Frise-se que em julgamento de situação semelhante esta eg. Corte de Justiça assim já se pronunciou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, PONTOS, MULTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A inexistência de comprovação do risco de grave dano apto a justificar a postergação do Contraditório e do Devido Processo Legal impõe o indeferimento da tutela de urgência. No caso, a versão apresentada pela agravante demonstra a necessidade do Contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal, tampouco a sua presunção. 5. Ademais, a medida pode se tornar irreversível, caso se descubra, ao final do processo, que o agravante é insolvente e não pode ressarcir as despesas tidas pelo agravado para o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada, o que é vedado pelo artigo 300, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1348718, 07102444320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021) De tal maneira, não sendo possível aferir a probabilidade do direito invocado pela agravante à luz dos elementos de prova carreados para os autos, deve ser mantida a r. decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator